Tribunal: TJDFT
Processo: 0741752-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, interposto por ANTONIA MARCIA NOGUEIRA DE FARIA (agravante/autora) contra decisão interlocutória (ID 172522413, dos autos de origem) proferida em ação de procedimento comum cível, no 0717183-08.2023.8.07.0020, movida em face de BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (agravados/réu), na qual o Juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, grafada nos seguintes termos: (...) O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Intimada para acostar aos autos outros documentos hábeis à análise da alegada hipossuficiência, nos termos da decisão de ID 171203673, a parte autora não atendeu ao comando judicial, limitando-se a apresentar sua última declaração de renda prestada à Receita Federal. Além disso, as afirmações que constam dos autos, aliadas à falta de documentos comprobatórios, não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Isso porque, a declaração de imposto de renda, como o próprio nome indica, é mera declaração unilateral, realizada pela parte interessada, pela qual não é possível se extrair e efetivamente comprovar a veracidade das informações ali contidas. Portanto, apesar das alegações da requerente, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora para efetuar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Prazo: 05 (cinco) dias. No mais, verifico que a parte autora não atendeu às demais determinações de emenda proferidas, notadamente item 1 e juntada dos contratos de empréstimo que se pretende declarar nulo, conforme delimitado no item 2 da decisão de ID 171203673, o que deverá ser observado no derradeiro prazo ora concedido. Intime-se. (...) Alega a agravante/autora, em suas razões recursais (ID 51903581), que se trata de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada, repetição do indébito e condenação em danos morais, na qual busca declarar inexistentes os contratos de empréstimos na pensão da agravante, eivados de supostas fraudes, tendo em vista que a mesma jamais contratou tais serviços. Afirma que a determinação da emenda à inicial, para fins de concessão da gratuidade de justiça, solicitou comprovar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da justiça gratuita, por meio de comprovantes de despesas mensais diversas e faturas de cartões de créditos referentes aos três últimos meses, e cópia da última Declaração de Renda e Bens entregue à Receita Federal. Defende que já havia nos autos, na inicial, extratos dos últimos 10 (dez) anos das duas contas de titularidade da agravante, trazendo então, em sede de emenda (ID 171796177, dos autos de origem), sua última declaração de imposto de renda e especificação de que ela mesma não possui cartão de crédito e que após sobreveio a decisão ora agravada, que negou a gratuidade de justiça à agravante e determinou o recolhimento das custas em 5 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Fundamenta que, considerando os extratos dos últimos 10 (dez) anos, resta comprovado que a agravante jamais recebeu além do teto estabelecido e que diante também da declaração de hipossuficiência e da declaração de imposto de renda devidamente apresentados no processo de origem, a decisão merece ser reformada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a concessão da tutela antecipada (efeito suspensivo ativo), referente à concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, o provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada no sentido de se reformar a decisão combatida. Sem preparo em face do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/autora. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça requerido pelo agravante/autor. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, uma vez que o não recolhimento das custas processuais no processo de origem poderá acarretar o cancelamento do feito. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, no âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Nesse sentido, uma vez concedido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, entendo que não haverá o risco do periculum in mora, referente ao pedido de tutela antecipada (efeito suspensivo ativo), sendo que as razões de direito, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento e INDEFIRO a liminar pleiteada, quanto à antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo ativo). Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o Juízo de origem a respeito dessa decisão. Publique-se.